Tribunal: TJDFT
Processo: 0731725-28.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-01-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0731725-28.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AUTOR: DISTRITO FEDERAL REU: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA D E S P A C H O Defiro conforme requerido no ID 41925603. Reitere-se a diligência citatória. Intime-se. Brasília-DF, de janeiro 2023. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora